Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709357-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MARCIO DA COSTA REIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de ID no 38799947, e documentos que a acompanham, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator